Tribunal: TJDFT
Processo: 0708033-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL GINO MARTINS, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça, na ação em que contende com mardilla araujo alves kim, fabio araujo alves, wesley araujo alves e joana rocha de araujo alves. O agravante sustentou não possuir condições de arcar com as despesas processuais e sem prejuízo de sua própria subsistência. Disse ainda que estaria desempregado, seu nome foi lançado em dívida ativa, estaria negativado perante os órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não possuiria conta bancária, o que tem lhe impedido de se socorrer de créditos bancários. E o fato “de ser profissional da advocacia, não implica, nem de longe, a ausência de pobreza”, porque além da incerteza de remuneração e ausência de trabalhos, a situação teria se agravado em razão do isolamento social. Ao final, requereu o deferimento do benefício em segundo grau, a fim de isentá-lo do recolhimento do preparo. Por conseguinte, se deferisse a antecipação da tutela recursal, para permitir o prosseguimento do procedimento e posterior ratificação da decisão perante o Colegiado, concedendo-se o benefício processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento que impugna decisão em que foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à exigência de recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente seria cabível após exame dos respectivos pressupostos. Desse modo, passo à apreciação desses requisitos. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para o deferimento da liminar. Com efeito, para a concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. No caso, o agravante deixou de apresentar a declaração de pobreza assinada de próprio punho, mas esse documento não é essencial para a concessão do benefício, quando houver, nos autos, outros elementos que permitam aferir a situação econômica do postulante. Isto porque, consoante o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, aquele que requer a justiça gratuita deve provar a situação de hipossuficiência. Seja através de contracheque, extrato bancário ou qualquer tipo de documento que comprove a sua miserabilidade, a ensejar a concessão e usufruir do benefício pleiteado. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA (LEI 1.060/50) – DECLARAÇÃO DE POBREZA – AFIRMAÇÃO FEITA NA PETIÇÃO INICIAL OU NO CURSO DO PROCESSO. 1. O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4o da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente. 2. Recurso especial provido. (REsp 901.685/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe 06/08/2008) grifo nosso DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO LEGAL QUE FAVORECE AO REQUERENTE. LEI 1.060/50. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4o da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente" (REsp 901.685/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 6/8/08). 2. Hipótese em que a sentença afirma que "existe requerimento da Autora na peça vestibular, às fls. 5 dos autos principais, pleiteando o benefício da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente" (fl. 19e). 3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita em favor das pessoas naturais, basta "a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada, porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza, nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50" (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJe 14/9/09). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1208487/AM, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 14/11/2011) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, FEITA EM SEDE DE AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 4o DA LEI 1.060/50. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS AUSÊNCIA DE PREPARO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 511 DO CPC. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para o deferimento da gratuidade de justiça a parte deve afirmar a sua condição de pobreza na petição que juntar aos autos. É o que diz o art. 4o, da Lei no. 1.060/50. Quem deve firmar tal declaração é a parte, de próprio punho. 2. É deserto o recurso interposto sem o respectivo preparo. Deserção configurada a teor do art. 511 do CPC. 3. Depreende-se do dispositivo constitucional que aquele que requer a justiça gratuita deve provar a situação de hipossuficiência, seja através de um contracheque, cópia da CTPS ou comprovante do INSS da condição de aposentado; para que assim goze dos benefícios de assistência jurídica. 4. "A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado". 5. "A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido". 6. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.644727, 20120020263995AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/01/2013, Publicado no DJE: 11/01/2013. Pág.: 50) grifo nosso Feito essas considerações, passo à análise dos elementos constantes dos autos. O agravante apresentou declaração da CEB Distribuição S.A., acerca de pendências de pagamento de R$ 2.380,07 (ID 58412151), além da Certidão Positiva de Débitos emitida pela Subsecretaria da Receita do Distrito Federal (ID 58405994) corroborariam a alegação de impossibilidade de acesso a crédito e abertura de conta corrente, em razão da negativação de seu nome. De igual modo, colacionou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) que demonstra que não possuiria qualquer vínculo trabalhista e, por conseguinte, o fato de não estar empregado. Enfim, uma análise perfunctória dos autos, os elementos apresentados corroborariam a alegação de que não possuiria condições financeiras para suportar as despesas judiciais. O risco de dano ou de difícil reparação é processual, mas existe. Ele resultaria na interdição ao acesso à Justiça, com o indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Tal decisão, caso entendida como em desacordo com os parâmetros legais, resultaria na violação aos princípios constitucionais de petição e de inafastabilidade da jurisdição na apreciação de ameaça ou lesão a direito ou patrimônio. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para atribuir EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, de sorte que a falta do recolhimento de custas processuais não constitua óbice à marcha processual na origem. Defiro, ainda, a gratuidade de justiça nesta instância recursal, para permitir o processamento deste agravo até o pronunciamento final do Colegiado. Oficie-se, ao Juízo de Primeiro Grau acerca desta decisão, ficando facultado o exercício do juízo de retratação (§1o art. 1018, CPC), caso entenda pertinente. Dispensadas as informações, por se tratar de autos eletrônicos. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal, caso seja do seu interesse. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator